Tribunal: TJES
Processo: 5003325-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003325-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TEFER RESTAURANTE LTDA - ME e outros
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003325-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: TEFER RESTAURANTE LTDA. ME. E OUTRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TEFER RESTAURANTE LTDA. ME. E OUTRA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1359323 (fls. 17/18), que indeferiu a tutela de urgência por si requerida nos autos da “ação ordinária” nº 0016595-08.2020.8.08.0024 ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER, ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 1359311, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão para que seja determinada sua permanência “
no imóvel em que exerce suas atividades empresariais até que efetuado o pagamento devido pelo Agravado na forma da Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, do CONTRATO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE ÁREA PARA EXPLORAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, viabilizando que prossiga exercendo sua atividade fim
”.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Agravado no id 1457924, em que informa ter aduzido em sede de contestação apresentada na demanda de origem preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustenta a prescrição da pretensão autoral e pugna pela manutenção do
decisum
vergastado, eis que as próprias Agravadas deram causa à rescisão contratual ao denunciarem o contrato.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 1682530.

Pela petição constante do id 1966736, os Agravantes pugnam sejam rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Agravado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 17 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Prefacialmente, acerca das preliminares de cunho processual aduzidas pelo Agravado em sede de contrarrazões recursais, sobreleva ressaltar que o próprio Agravado reconhece ser o saneamento da demanda de origem o momento mais adequado à sua apreciação.

Nesta senda, da mesma forma como ocorre com relação à tese de prescrição aduzida pelo Agravado, por não ser este o momento processual adequado à análise da matéria e a fim de evitar indevida supressão de instância pelo fato da decisão objeto da presente insurgência recursal não versar sobre tais questões, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravantes, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” de origem, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“
DECISÃO

As autoras relatam que notificaram o réu acerca de rescisão contratual antecipada de um contrato de concessão de área para exploração comercial. Afirmam que teriam direito a uma indenização, consoante cálculo apresentado na inicial, nos moldes contratuais, referente ao investimento do restaurante. Sustentam que o demandado se recusou ao pagamento respectivo. Relatam que tal valor seria reinvestido no novo local no qual passariam a desenvolver suas atividades. Com base no exposto, postulam o deferimento de tutela antecedente em caráter de urgência para a permanência na posse da área e continuidade das atividades comerciais até o momento do pagamento de tal indenização pelo demandado.

Decide-se.

Veja-se que, para fins de tutela de urgência, são imprescindíveis elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tudo a teor do que preleciona o art. 300 do Novo CPC. Além disso para a concessão da tutela provisória de urgência existe um requisito negativo, previsto no art. 300, §3º do Novo CPC, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, após detida análise, não se verificam presentes todos os requisitos legais.

Neste tocante, destaco que as autoras foram quem rescindiram o contrato, portanto, o intuito de se retirar do local antes do prazo contratual estabelecido, dando ensejo à multa em tese pactuada, era das mesmas. Ocorre que, à despeito do exposto, não se retiraram do local ao fim do prazo da notificação, permanecendo no imóvel até o presente momento. Ocorre que o contrato se encerrou em maio de 2021, portanto, numa análise de cognição sumária, fruída a utilização do espaço pelas autoras por todo o prazo contratual, entendo que a suposta rescisão antecipada não foi efetivada, e, assim sendo, não tem espaço a discussão sobre a incidência da cláusula segunda, parágrafo segundo, não havendo que se falar em manutenção no uso do bem por ausência de pagamento de tal valor.

Trata-se, em suma, do princípio da
exceptio non adimplemento contratus
.

Não bastasse, não se verifica urgência, pois se a própria autora foi quem informou que não desejava permanecer no uso do bem.

Registro que tal análise não adentrou nas questões preliminares, baseando-se na suposta contratação efetiva pelas partes nos moldes pactuados. Isso porque o saneamento do feito ainda não ocorreu.

Assim, indefiro o pedido de tutela antecedente”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as partes entabularam “contrato particular de concessão de área para exploração de alimentos e bebidas”, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com exclusividade, para instalação de restaurante, bar de piscina, bar do lobby e adega (id 1359315 – fls. 36/45).

O referido contrato foi objeto de rescisão contratual por iniciativa dos Agravantes, conforme notificação constante às fls. 47/48 do id 1359315, já havendo, inclusive, transcorrido o prazo de vigência contratual.

Quando da prolação de decisão liminar nos autos do agravo de instrumento nº 5001597-51.2022.8.08.0000, interposto em face da decisão judicial que deferiu o despejo liminar requerido pelo Agravado nos autos da ação judicial nº 5000302-59.2021.8.08.0017, consignei que o contrato em questão, além de já rescindido, guarda contornos específicos que fazem crer que a relação jurídica mantida entre as partes não é de locação comercial.

Nesta senda, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, por serem – a princípio – inaplicáveis as disposições legais específicas da lei de locação, uma vez rescindido o contrato e não tendo sido pactuada cláusula contratual de retenção do imóvel até o pagamento de eventual multa contratual ou indenização por investimentos realizados, não se legitima a permanência do Agravante no imóvel.

Portanto, não merece acolhida a pretensão recursal de permanência “
no imóvel em que exerce suas atividades empresariais até que efetuado o pagamento devido
”, sem prejuízo do prosseguimento da demanda de origem a fim de que sejam apurados os direitos e deveres decorrentes da rescisão do contrato, mormente com relação à pretensa indenização decorrente da cláusula segunda, parágrafo segundo da avença.

Com efeito, ao menos do que se infere neste exame sumário de cognição, e sem que a presente conclusão vincule o julgamento de mérito do feito de origem, o qual será examinado em sede de cognição exauriente pelo Juízo
a quo
, tem-se por ausente os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida, revelando-se acertada a decisão vergastada.

Afinal, não se pode olvidar que mesmo o direito de retenção por benfeitorias previsto no art. 1.219, do Código Civil, tem como premissa a existência de benfeitorias necessárias e úteis, sendo possível o levantamento das voluptuárias.

In casu
, ao menos da análise sumária da questão, denota-se que o imóvel foi entregue aos Agravantes nos termos da cláusula primeira, parágrafo segundo, do contrato, “
em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem qualquer equipamento ou itens de decoração, sendo os itens re
l
ativos a utensílios, equipamentos de cozinha e enxoval,
entre outros, necessários à operação das áreas referidas, nos termos aqui pactuados, serão investimentos do RESTAURANTE, pelo que deverão ser obtidos por ele próprio
”.

Ademais, o parágrafo sétimo, da cláusula primeira da avença, estabelece que “
todas e quaisquer benfeitorias, acessões ou obras a serem realizadas nas áreas cedidas dependerão da prévia concordância, por escrito, do CONDOMÍNIO e da ADMINISTRADORA, que analisarão a sua necessidade e conveniência
”, não havendo nos autos qualquer documento nesse sentido.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes TEFER RESTAURANTE LTDA. ME. E OUTRA e Agravados CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA AZUL RESIDENCIAL E MEETING CENTER;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.